Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706892-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARRYETY COSTA FERREIRA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 26 de setembro de 2022 14:18:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator